Tribunal: TJMT
Processo: 0001301-46.2017.8.11.0020
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001301-46.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAIANA DA SILVA FRAGA - CPF: 055.306.191-77 (APELADO), ESTEFANIA PINHEIRO DOS ANJOS - CPF: 055.724.481-17 (APELADO), EDILSON SILVA RESENDE - CPF: 592.755.101-72 (APELADO), FABIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 024.190.111-12 (APELANTE), THIAGO ANDRADE SIRAHATA - CPF: 028.805.891-77 (ADVOGADO), DAIANA DA SILVA FRAGA - CPF: 055.306.191-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da insignificância, e afastamento da qualificadora de concurso de pessoas. A Procuradoria de Justiça suscitou a readequação da pena de ofício.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se há insuficiência de provas para condenação;

(ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância ao caso;

(iii) determinar se a qualificadora de concurso de pessoas deve ser afastada; e

(iv) avaliar o reconhecimento de matéria de ordem pública acerca da readequação da pena, por indevida valoração negativa dos antecedentes.

III. Razões de decidir

3. A condenação se mantém porque a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo a confissão da apelante e depoimentos consistentes da vítima e testemunhas. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, tem relevância probatória especial.

4. A aplicação do princípio da insignificância é inaplicável, pois o valor da
res furtiva
(R$ 154,00) supera o limite de 10% do salário mínimo vigente à época. Ademais, a reincidência da ré e a presença da qualificadora de concurso de pessoas elevam a reprovabilidade da conduta.

5. A qualificadora de concurso de pessoas está comprovada, haja vista a confissão da ré sobre a divisão de tarefas e a comunhão de desígnios com sua comparsa, o que caracteriza o concurso de agentes.

6. A valoração negativa dos antecedentes foi afastada, uma vez que a condenação utilizada se referia a fatos ocorridos após o crime em análise. A pena foi redimensionada, com a fixação definitiva em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Matéria de ordem pública conhecida.

Tese de julgamento
:

“1. Nos crimes de furto, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação.

2. O princípio da insignificância não é aplicável quando o valor da
res furtiva
excede o limite aceito pela jurisprudência e há reincidência ou qualificadoras.

3. A qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto exige a demonstração de divisão de tarefas ou comunhão de desígnios, independentemente da identificação do comparsa.

4. A valoração negativa de antecedentes criminais só pode ocorrer em relação a fatos anteriores ao crime julgado, sendo indevida a consideração de condenações posteriores.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, IV; CF, art. 5º, LVII; CPP, art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, REsp n. 1.524.450/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FABIANA RODRIGUES SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que
julgou parcialmente procedente a denúncia
para
condená-la
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inc. IV, do CP
, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
(
vide
ID. 206782346).

Então assistida pela i. Defensoria Pública Estadual,
FABIANA RODRIGUES SILVA
pleiteia, em suas razões recursais de ID. 206782710, sua
absolvição por insuficiência probatória
, sustentando, em síntese, que a palavra da vítima apresenta contradições quando cotejados seus depoimentos prestados na fase policial e judicial.

Subsidiariamente
, pugna pela aplicação do
princípio da insignificância
, ao argumento de que a conduta teria sido minimamente ofensiva, inexistindo periculosidade social na ação, e que o grau de reprovação social foi reduzido, sendo os objetos furtados de pequeno valor, tanto que houve reparação do dano.

Por fim, requer o
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas
(art. 155, §4º, IV, CP), aduzindo inexistir provas do liame subjetivo entre a Recorrente e o suposto coautor não identificado, não estando demonstrado, por conseguinte, a efetiva divisão de tarefas ou comunhão de desígnios intrínseca a referida qualificadora.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 206782720). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 210356653, inclusive, vindo a se manifestar pela
readequação da pena de ofício
, cujo sumário segue transcrito:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Acusado condenado às penas do
art. 155, §4º, inciso IV, do CP, às penas de 2 (anos) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime SEMIABERTO, e 11 (onze) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP
–
Pedido de Ofício: Necessidade de readequação das penas aplicadas – afastamento da negativação da vetorial dos antecedentes – a condenação definitiva utilizada pelo magistrado sentenciante se refere a fatos ocorridos em data posterior ao crime objeto da presente ação – jurisprudência corroborativa. Pleito defensivo
: No mérito, a absolvição da
APELANTE
por insuficiência de provas da autoria delitiva e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância e o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas –
Improcedência
– acervo probatório coerente e firme confirmando a autoria delitiva – confissão da APELANTE na fase judicial em sintonia com a narrativa da vítima e testemunha – manutenção da condenação – impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância – o valor do prejuízo supera o patamar recomendado pelo STJ para a aplicação do invocado princípio – a aplicação do princípio da insignificância não se restringe ao valor da res furtiva – necessidade de preenchimento de requisitos subjetivos e objetivos
–
réu reincidente e presença de qualificadora – Enunciado nº 44-TJMT – precedentes jurisprudenciais – depoimentos hábeis a comprovar a qualificadora do concurso de pessoas.
Pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento, com providência de ofício
”.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
FABIANA RODRIGUES SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor da ora Apelante, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 155, §4º, I e IV, do CP,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Consta dos autos que durante o período noturno do dia 23 de novembro, na Rua Abílio Siqueira, Vila Aeroporto, nesta comarca, a denunciada, imbuída de animus furandi, mediante arrombamento, acompanhada de terceiro não identificado, subtraiu para si os objetos indicados no termo de avaliação indireta de fls. 19, pertencente à vítima Daiana da Silva Fraga.

Segundo o caderno informativo, entre os dias 23 e 24 de novembro de 2016, a denunciada e outro indivíduo ainda não identificado se deslocaram até a residência da vítima e arrombaram uma janela do quarto, tendo retorcido as grades, de modo a possibilitar o acesso ao interior do imóvel.

Em seguida, a denunciada ingressou na residência e surrupiou uma maleta de maquiagens, uma bermuda e uma sanduicheira, consoante auto de avaliação de fls. 19.

A vítima chegou em sua residência e percebeu que havia sido vítima de furto, sendo que nas proximidades da janela danificada havia sinais de sangue, tendo concluído que o invasor tinha se machucado ao ingressar no imóvel.

A polícia local realizou diligências junto ao nosocômio desta cidade e identificou a denunciada com lesões compatíveis com os fatos narrados na presente peça.

Ademais, em data posterior, a denunciada assumiu a autoria delitiva.”
(
Cf
. ID. 206782316 - Págs. 1/2).

Após regular instrução criminal,
julgou-se parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia
, apenas para reconhecer a ocorrência da prática do delito tipificado no
art. 155, §4º, inc. IV, do CP
;

cenário contra o qual se insurge a Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Nesta instância revisora, a Defesa pugna pela
absolvição por insuficiência probatória
, sob o fundamento de que a palavra da vítima apresenta contradições quando cotejados seus depoimentos prestados na fase policial e judicial; sendo que no primeiro depoimento, prestado logo após os fatos, a vítima
Daiana da Silva Fraga
não teria mencionado ter avistado
FABIANA RODRIGUES SILVA
pulando o muro de sua residência, tendo inclusive indagado posteriormente à própria Apelante se ela havia praticado o furto, o que demonstraria incerteza quanto à autoria.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade e autoria delitiva
se encontram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência nº 2016.377302 (ID. 206782316 - Págs. 6/7), pelo Auto de Avaliação Indireta (ID. 206782316 - Pág. 22), pelas declarações prestadas tanto na fase inquisitorial quanto judicial e, em especial, pela
confissão da própria Recorrente
.

Nesse ponto, merece destaque as declarações da vítima
Daiana da Silva Fraga
que narrou, em juízo, com riqueza de detalhes que:

"Quando eu estava chegando em casa, a luz estava acesa, quando eu fui abrir a porta da sala, eu vi um tanto de sangue e saí pra fora; e vi ela pulando o muro. [...] A Fabiana estava pulando de dentro do quintal para o quintal do pai dela. [...] A Janela ficou toda estourada. Ela foi entrar e machucou o pé na janela. Era janela de grade. Ela furtou minha sanduicheira e a maleta de maquiagem."

Está, portanto, evidenciada a autoria e materialidade do ilícito praticado pela ora Apelante, eis que, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima possui especial relevância probatória
, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
, como ocorre no presente caso. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Data de Julgamento: 04/03/2024, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; g. n.)

Corroborando tal narrativa, a testemunha
Estefani Pinheiro dos Anjos
declarou igualmente em juízo:

"Quando a gente chegou na casa, a gente viu a Fabiana pulando o muro para o lado do caso dela; quando a gente entrou lá na casa estava cheio de sangue, a janela do quarto aberta, o armário aberto, a casa toda revirada. Tinha manchas de sangue no chão e em cima da cama [...]"

A robustez do conjunto probatório é ainda mais evidenciada pela confissão judicial da própria Apelante
FABIANA RODRIGUES SILVA
que, embora tenha alegado não ter carregado os objetos subtraídos, admitiu expressamente ter ingressado na residência da vítima com
animus furandi
:

"
É verdade os fatos narrados na denúncia. Eu entrei na casa dela, mas não carreguei nada. Eu entrei para fazer o furto, mas não tinha condições de carregar nada não, sentia muito dor. Eu cortei o pé para entrar pela janela, era de grade. Eu não estava sozinho, estava com a Marília. Conseguimos entrar pela janela. O sangue que ficou na janela era meu."

Apresenta-se impertinente, nesse cenário, a alegação defensiva de contradições entre os depoimentos da vítima, eis que, no entender deste Relator, não comprometem a essência de sua narrativa.

O fato de não ter mencionado no primeiro depoimento ter visto a Apelante pulando o muro pode ser atribuído ao natural abalo emocional decorrente da recente violação de seu domicílio, sendo plenamente compreensível que alguns detalhes sejam recordados e externados apenas posteriormente.

Ademais,
o questionamento feito pela vítima à Apelante sobre a autoria do crime deve ser compreendido como mera confirmação do que já sabia, tanto que a própria Apelante, segundo relato da vítima em juízo
,
não apenas confirmou ter praticado o furto como ainda ameaçou "
que entraria de novo
" na residência
.

No que tange à suposta divergência entre os depoimentos da vítima e da testemunha
Estefânia Pinheiro dos Anjos
quanto ao número de pessoas vistas pulando o muro, tal circunstância em nada compromete a credibilidade dos relatos.

Tenho que seja natural que, diante da dinâmica dos fatos e do tempo transcorrido, as testemunhas tenham percepções distintas sobre determinados detalhes, o que não infirma a narrativa central sobre a autoria delitiva,
sobretudo considerando que a própria Apelante confessou em juízo ter praticado o crime na companhia de terceira pessoa
.

Nesse ponto, impende destacar que
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis, mas sim que a culpa da Parte Ré deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
; o que restou demonstrado na espécie.

Destarte,
inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal da citada Apelante – tal como descrita na exordial acusatória –, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas, tampouco eventual violação do princípio do
in dubio pro reo
, estando a condenação da ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

II)
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

Subsidiariamente
, a Defesa de
FABIANA RODRIGUES SILVA
pugna pela aplicação do
princípio da insignificância
, ao argumento de que a conduta teria sido minimamente ofensiva, inexistindo periculosidade social na ação, e que o grau de reprovação social foi reduzido, sendo os objetos furtados de pequeno valor, tanto que houve reparação do dano.

Contudo,
melhor sorte não assiste à Defesa
.

Como cediço, o princípio da insignificância tem aplicação excepcional no Direito Penal brasileiro, exigindo-se para sua incidência o preenchimento concomitante de quatro vetores, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe
ofensividade mínima da conduta do agente
,
reduzido grau de reprovabilidade
,
inexpressividade da lesão jurídica causada
e
ausência de periculosidade social
”
(STF. RHC 113.381. Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. DJe 20.02.2014; g. n.).

In casu
,
nenhum desses requisitos se faz presente
.

Primeiramente,
observo que os bens subtraídos foram avaliados em R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais)
, montante que
supera o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época (R$ 880,00)
, estando muito além do que a jurisprudência pátria considera como inexpressivo.

No ponto, ressalto que a jurisprudência Corte Cidadã entende pela possibilidade da incidência do referido princípio em casos em que a
res
ultrapasse
“um pouco”

10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e desde que o
furto se refira a itens alimentícios
, o que ocorre no presente caso. Vejamos o excerto:

“(...) Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de pessoa jurídica, considerando-se as circunstâncias do delito, é possível reconhecer-se a aplicação do princípio da insignificância se a o valor do bem subtraído for inferior a 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Tratando-se de réus primários, ainda que um dos agravados responda a outra ação penal por crime semelhante, o furto de itens alimentícios (3 peças de carne) de Supermercado, avaliadas em R$ 181,69, que foram restituídos à empresa vítima autoriza, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância. 4. O montante equivalente a 18% do salário mínimo vigente à época dos fatos, em crime perpetrado contra pessoa jurídica, com restituição da res furtiva, não justifica tão gravosa resposta penal do Estado. 5. Recursos especiais providos. Absolvição dos recorrentes da conduta tipificada no art. 155, § 2º e § 4º, inciso IV, do CP, por atipicidade material (art. 386, III - CPP).”
(STJ. REsp: 1961614 DF 2021/0159955-1. Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma. Data de Julgamento: 26/10/2021, Data de Publicação: DJe 28/10/2021; destaquei.)

No caso em tela,
à época dos fatos
(entre 23 e 24 de novembro de 2016),
o salário mínimo vigente era de R$ 880,00
(Ano 2016, Decreto 8.618/2015). Portanto,
o valor subtraído (R$ 154,00) corresponde a 17,5% do salário mínimo da época, superior ao parâmetro de 10% utilizado pela jurisprudência
.

Ademais, a
reincidência específica da Apelante em crimes contra o patrimônio
(autos nº 0002714-75.2009.811.0020),
somada à prática do delito na forma qualificada pelo concurso de agentes
, evidencia maior reprovabilidade de seu comportamento,
inviabilizando o reconhecimento da bagatela
.

Nessa toada, inclusive, é o teor do Enunciado
Enunciado Orientativo n.
44,
aprovado a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício:

“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
.”

A própria confissão de
FABIANA
que, como alhures consignado, embora tenha alegado não ter carregado os objetos subtraídos, admitiu expressamente ter ingressado na residência da vítima
Daiana da Silva Fraga
, demonstra a

consciência da ilicitude
de sua conduta e o
dolo de se apropriar indevidamente de bens pertencentes a citada vítima
.

Quanto à
alegação de reparação do dano
,
além de não restar comprovada nos autos
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, estabelecido quando do julgamento do RESP n. 2.062.375/AL, "
A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância
" (
Tema n. 1205 do STJ
). Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

3.
Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância."
(STJ. REsp n. 2.062.375/AL. Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção. Julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023; g. n.)

No que tange à
alegação defensiva de que a conduta da Apelante possuiria mínima ofensividade e ausência de periculosidade social
,
tal argumento não prospera
, eis que a
prática reiterada de subtrações, denotada por sua reincidência específica em crimes contra o patrimônio
(autos nº 0002714-75.2009.811.0020),
demonstra
considerável grau de reprovabilidade
e
periculosidade social
, não podendo ser considerada uma conduta de bagatela.

Quanto ao
princípio da intervenção mínima do Estado
, invocado pela Defesa, é importante ressaltar que este não se confunde com impunidade. O Direito Penal, de fato, deve ser a
ultima ratio
, mas no caso em tela, a conduta praticada pela Apelante ultrapassa os limites do tolerável, justificando a intervenção estatal.

Desse modo,
é forçoso reconhecer que a incidência do princípio da insignificância, no caso em tela, representaria um estímulo à prática reiterada de pequenos delitos, desvirtuando a própria finalidade do instituto e comprometendo a função preventiva geral do Direito Penal
.

Não é outro o entendimento do Excelso STF:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO E TENTATIVA DE FURTO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. NOTÍCIA DA PRÁTICA DE VÁRIOS OUTROS DELITOS PELO PACIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
2. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato - tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.
3. O grande número de anotações criminais na folha de antecedentes do Paciente e a notícia de que ele teria praticado novos furtos, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória nos autos da imputação ora analisados, evidenciam comportamento reprovável.
4. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida.

5. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.
6. Ordem denegada.”
(STF. HC 102.088. Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma. Julgamento: 06/04/2010. Publicação: DJe 21/05/2010; g. n.).

Portanto, não se fazendo presentes as condições para a aplicação do Princípio da Insignificância,
deve ser mantida a condenação da Apelante nos termos da decisão combatida
.

III)
DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS:

Mantida a condenação, a Apelante pretende o
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas
(art. 155, §4º, IV, CP), aduzindo inexistir provas do liame subjetivo entre a Recorrente e o suposto coautor não identificado, não estando demonstrado, por conseguinte, a efetiva divisão de tarefas ou comunhão de desígnios intrínseca a referida qualificadora.

Sem embargo,
não há como acolher a pífia argumentação apresentada na sua peça irresignativa
, sendo dispensável maiores digressões sobre o caso.

A caracterização do concurso de agentes prescinde da identificação do corréu, bastando à demonstração segura da participação de mais de um agente na empreitada criminosa, em unidade de desígnios e comunhão de esforços.

Aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n. 934
), de que:

"
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
."

In casu
, vê-se que a própria Apelante admitiu, em seu interrogatório judicial, ter praticado o crime na companhia de pessoa identificada como "
Marília
", afirmando que "
Conseguimos entrar pela janela. (...) Quem levou os bens eu não posso confirmar; saímos juntos da casa
".

A testemunha
Estefânia Pinheiro dos Anjos
, em seu depoimento na fase policial, confirmou ter avistado duas pessoas pulando o muro.

Assim, o fato de
FABIANA RODRIGUES SILVA
alegar que não carregou os objetos subtraídos em razão do ferimento no pé
apenas reforça a divisão de tarefas característica do concurso de pessoas
,
demonstrando que a comparsa ficou incumbida de transportar a
res furtiva
.

À vista disso,
não há que se falar em decote da qualificadora do concurso de pessoas
, prevista no art. 155, §4º, IV, do CP, eis que cabalmente demonstrada a prática do crime em concurso de agentes, mediante divisão de tarefas e comunhão de desígnios,
devendo ser mantida a condenação igualmente nesse ponto
.

IV) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Por fim, d. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou uma
questão de ordem
,
a ser conhecida
ex officio
, consubstanciada na
readequação da pena
,
afastando a negativação dos antecedentes
, uma vez que
“ação penal apontada [ação penal n. 1002512- 28.2020.811.0010] se refere a fatos praticados em 25/08/2020, portanto, posteriormente ao crime apurado neste feito, ocorrido em 23/11/2017.”

Razão assiste à
d. Procuradoria-Geral de Justiça
.

Assim fundamentou o Juízo Sentenciante quanto à negativação dos antecedentes:

“
(...) Quanto aos
antecedentes
, observo que a ré ostenta condenação nos autos da ação penal nº 1002512-28.2020.811.0010, com trânsito em julgado em 26/10/2020, ou seja, data em que já tramitava a presente ação penal, circunstância que, inobstante inviabilizar a caracterização da reincidência (art. 63, CP), não impede a configuração dos
maus antecedentes
, consoante tem decidido o e. STJ (HC 262254/SP).

Nada obstante, observo, também, que a ré ostenta condenação nos autos da ação penal nº 0002714-75.2009.811.0020, com data do trânsito em julgado fixada em 04/06/2012. Todavia, por enquadrar-se no conceito de reincidência (art. 63 e 64, I, CP), não será valorada nesta primeira etapa do cálculo da pena.”
(
Cf
. ID. 206782346 - Pág. 5)

Com a devida vênia, perfilhando o entendimento da i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que Juízo
a quo
se equivocou ao valorar negativamente os antecedentes

da Apelante com base em condenação definitiva nos autos n. 1002512-28.2020.811.0010, com trânsito em julgado em 26/10/2020.

Isso porque, como bem pontuado no parecer ministerial,
a mencionada condenação se refere
a fatos ocorridos em data posterior ao delito ora em apreciação
(23 e 24/11/2016), não podendo, portanto, ser considerada para
fins de maus antecedentes
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ, verbis: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base"
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. Habeas Corpus concedido de ofício.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 894.405/SP. Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma. Julgado em 24/5/2016, DJe de 13/6/2016; g. n.)

Ainda nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – VERSÃO CORROBORADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE INFORMANTES E TESTEMUNHAS – SUFICIÊNCIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – MUTATIO LIBELLI – PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA – 3. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA – VIABILIDADE –
INIDONEIDADE DO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES COM BASE EM CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO DELITO ORA EM ANÁLISE
– FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO: DECOTE DA PENA DE MULTA ESTABELECIDA À MÍNGUA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1. A materialidade do crime de estupro de vulnerável e a autoria do apelante se apresentam comprovadas nos autos, na medida em que a vítima confirmou o abuso sexual e indigitou categoricamente o réu como o agressor, encontrando-se as suas declarações corroboradas por depoimentos prestados em juízo por informantes e testemunhas compromissadas, tudo a inviabilizar a pretendida absolvição por falta de provas. 2. Diante do silêncio da denúncia acerca da reiteração de condutas em continuidade delitiva (fato pelo qual o réu foi condenado na fração máxima), em observância ao princípio da correlação, deve ser extirpada da sentença a figura do art. 71 do CP, sob pena de se manter a condenação do apelante por fato diverso do narrado pela acusação. 3.
Afigura-se indevida a negativação dos antecedentes quando fundamentada em condenação por fato posterior àquele sob julgamento, ainda que transitada em julgado
. 4. Inexistindo cominação à pena de multa no preceito secundário da norma penal incriminadora do art. 217-A, caput, do CP, de rigor a exclusão ex officio da pena de multa aplicada ao réu. Recurso de apelação criminal conhecido, e, no mérito, parcialmente provido, com providência de ofício.”
(TJ/MT. ApCrim 0000101-56.2012.8.11.0027. Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 17/04/2024, Data de Publicação: 18/04/2024; g. n.)

Desta feita, acolho a matéria de ordem pública suscitada e
promovo a neutralização

dos antecedentes.

Como corolário lógico,
passo a nova dosimetria de pena
.

i) Do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do CP:

A pena prevista para furto qualificado é
reclusão,
de
02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Na
primeira fase da dosimetria
, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são neutras, inclusive os antecedentes -
em razão da neutralização da condenação nos autos n. 1002512-28.2020.811.0010, por se referir a fatos posteriores ao delito em análise
-. Assim, fixo a
pena-base
no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Já
segunda fase
, compenso a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP - autos n. 0002714-75.2009.811.0020), mantendo a
pena intermediária
em
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Por fim, na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e "c", do CP c/c Súmula n. 269 do STJ, em razão da reincidência.

Outrossim, mantenho os demais termos da sentença quanto à impossibilidade de substituição ou suspensão da pena e ao direito de apelar em liberdade.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
FABIANA RODRIGUES SILVA,
mantendo incólume a condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

No mais,

CONHEÇO
da matéria de ordem pública suscitada para
afastar a valoração negativa dos antecedentes
e
redimensionar
a pena para
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024